Tribunal: TJSP
Processo: 1614090-41.2018.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 – CDHU - Exceção de Preexecutividade acolhida - Alegação de imunidade recíproca e de isenção conferida pela Lei Municipal n. 14.865/2008 - Sentença que julgou extinta a ação, nos termos dos artigos 803, I, 703, e 485, IV, todos do CPC/2015 - Pretensão à reforma – Impossibilidade - Imunidade recíproca reconhecida - Entidade que, ademais, faz

Ementa:
Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 a 2015 – CDHU - Exceção de Preexecutividade acolhida - Alegação de imunidade recíproca e de isenção conferida pela Lei Municipal n. 14.865/2008 - Sentença que julgou extinta a ação, nos termos dos artigos 803, I, 703, e 485, IV, todos do CPC/2015 - Pretensão à reforma – Impossibilidade - Imunidade recíproca reconhecida - Entidade que, ademais, faz jus também à isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares - Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção - Extinção mantida - Recursos Improvidos.